Tribunal: TJDFT
Processo: 0750798-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2020-12-19

Ementa:
Habeas Corpus. Crime de tráfico de drogas. Fumus comissi delicti e periculum libertatis demonstrados. Garantia da ordem pública. Decreto cautelar fundamentado nas circunstâncias do caso concreto. Materialidade do crime de tráfico de drogas comprovada. Apreensão de aproximadamente 103kg (cento e três quilos) de maconha. Indícios de autoria do crime. Veículo envolvido na empreitada delitiva registrado em nome do paciente. Paciente reincidente e submetido à prisão domiciliar no momento da suposta prática do crime. Constrangimento ilegal não evidenciado. Ordem denegada.